Tribunal: TJBA
Processo: 0002646-75.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0002646-75.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MACKSON XAVIER LIMA DA SILVA e outros (5)

Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, RAIANNA DE ARAUJO COSTA, RODRIGO DURANDO SILVA, ROMILSON LEAL DA SILVA, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AJUIZAMENTO
POSTERIOR
DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE A MESMA MATÉRIA.
LITISPENDÊNCIA QUE DEVE SER ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU. COISA JULGADA CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UM DOS IMPETRANTES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito ao auxílio-transporte previsto no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, pleiteando o reconhecimento da litispendência ou coisa julgada quanto a alguns impetrantes que já teriam ajuizado
execuções individuais de sentença coletiva
, com pedido de extinção do processo sem resolução de mérito em relação a esses e aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou coisa julgada em relação a impetrantes que já ajuizaram execuções individuais sobre a mesma matéria decidida no presente mandado de segurança; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito já havia sido determinada quanto aos Impetrantes JOANA D’ARC PINHEIRO DE BRITO e OLAVO LUIZ BALBINO GOMES DE CALADO, por força de desistência homologada, não havendo mais relação processual com tais partes.

4. Não pode ser acolhida a tese de litispendência em relação aos Impetrantes PAULO HENRIQUE LOPES e RODRIGO HENRIQUE NERY BENTO, pois as execuções individuais foram ajuizadas após o presente mandado de segurança. Nessa hipótese, a alegação deve ser suscitada no juízo de origem, sendo incabível seu acolhimento em segundo grau. Ademais, o Estado alegou prescrição
no bojo de ambas as
execuções, que ainda estão pendentes de julgamento de mérito, o que impede a extinção da ação mandamental
diante do
risco de prejuízo aos Impetrantes.

5. Outrossim,
resta configurada a
coisa julgada em relação ao Impetrante MACKSON XAVIER LIMA DA SILVA, uma vez que, apesar de sua execução individual também ser posterior ao presente mandado de segurança, já houve decisão de homologação de cálculos e expedição de alvará de levantamento em seu favor, encontrando-se o feito arquivado. Assim, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a esse Impetrante, com fulcro no art. 485, V, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.

6. A penalidade por litigância de má-fé não é cabível, pois não restou configurada conduta dolosa, ardilosa ou contrária à boa-fé processual pelos Impetrantes, sendo inaplicável o art. 80 do CPC à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de
d
eclaração
parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se coisa julgada que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, quando o Impetrante já obteve decisão definitiva favorável em execução individual referente ao mesmo pedido.

2. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou má-fé processual, o que não se verifica quando há mera duplicidade de ações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
80,
337, §1º, 485, V,
e
1.022; Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.395.451/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
00002646-75.2017.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
s
,
MACKSON XAVIER LIMA DA SILVA, RODRIGO HENRIQUE NERY BENTO, PAULO HENRIQUE LOPES, HENRIQUE FERNANDES DE FREITAS COSTA, CÍCERO DA SILVA BRITO, RUBEM SOUZA DA SILVA, OLAVO LUIZ BALBINO GOMES DE CALADO
e
JOANA D'ARC PINHEIRO DE BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração para reconhecer a
coisa julgada
em relação ao Impetrante
MACKSON XAVIER LIMA DA SILVA
, modificando-se o
A
córdão embargado para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

e, por corolário,
DENEGAR A SEGURANÇA

em relação ao referido Impetrante, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09, mantendo o Acórdão embargado em seus demais termos,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02